Tribunal: TJMT
Processo: 1025783-96.2020.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-12-15
Data de publicação: 2020-12-15

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE MATO GROSSO
TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) 1025783-96.2020.8.11.0000
IMPETRANTE:
DR. FRANKLIN WILL ALBUQUERQUE SILVA
PACIENTE:
OLEVINO LARA DE MORAIS
Vistos, etc...
Trata-se de habeas corpus, com pedido de concessão liminar, impetrado em favor do paciente acima identificado, contra suposto ato coator atribuído ao d. Juízo da 13a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, por decretar e manter a prisão preventiva em seu desfavor nos autos do procedimento criminal n.o (PJe), em que investigado pelo cometimento, em tese, do crime tipificado no art. 33, caput, da Lei n.o 11.343/06.
O firmatario do remédio heroico inicia esclarecendo que o paciente foi preso em flagrante delito no dia 01/03/2020 e, na oportunidade em que homologado o auto flagrancial, teve o recolhimento pré-cautelar convertido em prisão preventiva sob o viés da garantia da ordem pública; permanecendo segregado desde então, a despeito dos pedidos de revogação da custódia formulados em primeiro grau.
Nessa esteira, ilustrando a aventada coação ilegal, aduz o impetrante que o paciente ostenta predicados pessoais abonatórios, aptos a lhe credenciarem o direito de responder ao processo em liberdade, demais disso, as decisões mediantes as quais o d. magistrado singular decretou e manteve o encarceramento cautelar carecem de motivação jurídica válida, porquanto especadas em argumentos genéricos e em mero “juízo profético” acerca da periculosidade do agente, os quais não se prestam a revelar inequivocamente os requisitos legais da medida extremada, máxime aquele pertinente ao periculum libertatis, inexistindo nos autos elementos concretos a evidenciar que solto, o beneficiário deste writ colocará em risco a ordem pública e/ou os meios e fins do processo; a tornar suficientes e mais adequadas à hipótese as providências acautelatórias do art. 319 do CPP.
Outrossim, verbera en passant que as provas coligidas aos autos evidenciam tratar-se o favorecido nessa ordem de mero usuário de entorpecentes, a indicar, ainda com mais razão, a desnecessidade do encarceramento provisório e a viabilidade de aplicação de medidas cautelares menos severas.
Forte em tais argumentos, o causídico invoca o princípio constitucional da presunção de inocência e a excepcionalidade da prisão preventiva, para então requerer a concessão in limine da ordem em prol do paciente, a fim de agracia-lo com a liberdade provisória “mediante a imposição de medidas cautelares diversas da prisão”, determinando-se a imediata expedição de alvará de soltura em seu favor. E, no mérito, reclama a ratificação da tutela de urgência porventura deferida, concedendo-se em definitivo o writ.
A inicial veio munida com a documentação eletrônica anexada do ID 69114487 ao ID 69114489.
O processo eletrônico veio distribuído à minha Relatoria em razão de prevenção gerada pelo Habeas Corpus n.o 1013537-68.2020.811.0000.
Diante da insuficiência probatória foi concedido prazo ao impetrante para que emendasse a inicial (ID 69584476), o que foi devidamente cumprido com a juntada dos documentos eletrônicos de ID 69994496 e ss.
É o relato do essencial.
Decido.
Há muito o entendimento do Supremo Tribunal Federal firmou-se no sentido de que a antecipação dos efeitos da tutela em sede de habeas corpus somente pode se dar em situações excepcionalíssimas, quando a decisão impugnada estiver eivada de ilegalidade flagrante ou restar demonstrada, de forma inequívoca, a ausência dos requisitos autorizadores da medida extrema constritiva da liberdade; mesmo porque, nesses casos, é facultado ao magistrado conceder a ordem de habeas corpus inclusive de ofício, quando verificar que o pleito se encontra devidamente instruído e que está evidente o constrangimento ilegal no direito de ir e vir do sujeito.
Significa dizer que a antecipação dos efeitos da tutela exige que o direito postulado transpareça límpido e despido de qualquer incerteza [fumus boni iuris], e que a demora para o julgamento definitivo da causa implique perecimento ou dano grave e de difícil reparação sobre o aludido direito [periculum in mora].
Partindo dessas premissas, e atento aos argumentos vertidos na exordial do writ, não verifico, primo ictu oculi, a ocorrência de constrangimento ilegal capaz de ensejar a concessão liminar do remédio heroico (CF/88 – art. 5o, LXVIII), pois, ao que se extrai de uma análise perfunctória dos autos, própria das apreciações in limine, aparentemente encontram-se preenchidos os requisitos e pressupostos legais da prisão preventiva, insculpidos nos artigos 312 e 313 do Código de Processo Penal.
E assim considero porque, em um exame sumário dos pronunciamentos judiciais combatidos, verifico que a d. autoridade inquinada de coatora decretou e manteve a prisão preventiva do paciente por verificar a presença de prova da materialidade delitiva e indícios suficientes do seu provável envolvimento com a narcotraficância; destacando, quanto ao periculum libertatis, que a constrição cautelar visava resguardar a ordem pública, notadamente diante da gravidade concreta do delito, revelada pela diversidade [maconha e cocaína] de entorpecentes apreendidos na posse do increpado e da sua aparente contumácia delitiva, visto que, aparentemente, responde a “ação penal por crime de receptação (autos código n. 330621) e por lesão corporal e ameaça no âmbito das relações domésticas e familiares (autos código n. 575565)” [ID 69994498, p. 36-37].
Desta feita, ao menos nesse momento preliminar, concluo que os argumentos lançados nas decisões objurgadas se revelam válidos e idôneos, porquanto consonantes com a jurisprudência consolidada desta eg. Corte de Justiça, materializada nos Enunciados Orientativos n.o 06 e n.o 25 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas. Veja-se:
06. “O risco de reiteração delitiva, fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, pode ser deduzido da existência de inquéritos policiais e de ações penais por infrações dolosas em curso, sem qualquer afronta ao princípio da presunção de inocência.”
25. “A expressiva quantidade e/ou variedade de drogas ensejam garantia da ordem pública para decretação ou manutenção de prisão preventiva.” (INCIDENTE DE UNIFORMIZAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA No 101532/2015, Disponibilizado no DJE Edição no 9998, de 11/04/2017, publicado em 12/04/2017).
Por oportuno, ressalto que conquanto o impetrante sustente que o encarcerado é mero usuário de drogas, por ora, não há como acolher tal tese defensiva para afastar a sua prisão provisória, até mesmo porque, consoante entendimento uniformizado deste eg. Sodalício, materializado no Enunciado Orientativo n.o 03 da TCCR/TJMT, “A condição de usuário de drogas não elide a responsabilização do agente pelo delito tipificado no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006” [Incidente de Uniformização de Jurisprudência n.o 101532/2015, Disponibilizado no DJe n.o 9998, de 11/04/2017, Publicado em 12/04/2017].
Além do mais, não se descuida que eventuais condições pessoais abonatórias ostentadas pelo segregado, isoladamente consideradas, não garantem a liberdade provisória almejada (ex vi do Enunciado Orientativo n.o 43 da TCCR/TJMT), valendo acrescentar, de outro lado, que a teor do art. 282, §6o, do diploma processual penal, a necessidade da prisão preventiva já pressupõe a insuficiência das cautelares menos severas.
Em derradeiro, consigno não passar despercebido a este Relator que a tutela de urgência aqui vindicada detém nítido caráter satisfativo, confundindo-se a pretensão in limine com o próprio mérito do habeas corpus, de modo que sua análise exauriente deve ser resguardada ao momento oportuno, pelo juiz natural da ordem, que é a c. 3a Câmara Criminal.
Via de consequência, entendo por desaconselhada a concessão liminar da ordem, reputando-se imprescindíveis, antes, a requisição das informações da autoridade tida por coatora e a coleta de parecer junto ao órgão de cúpula ministerial para que, posteriormente, o habeas corpus possa ser submetido a julgamento pelo órgão fracionário competente, em homenagem ao princípio da colegialidade.
Diante do exposto, INDEFIRO a tutela de urgência reclamada em prol do paciente OLEVINO LARA DE MORAIS.
Requisitem-se informações à d. autoridade tida por coatora, que deverá prestá-las no prazo máximo de 05 (cinco) dias, nos termos da Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça (CNGCGJ), Seção 22, in verbis:
“Seção 22 – Habeas Corpus – Informações
7.22.1 – O Juiz, ao prestar as informações requisitadas pelo Relator em habeas corpus, e somente ele, observará o seguinte:
I - atenderá com máxima prioridade e celeridade, não ultrapassando, sob qualquer hipótese, o prazo de 05 (cinco) dias;
II - fará relatório das fases do processo, incluindo a data e a hora da chegada da requisição; (Inciso alterado pelo Provimento no 47/13- CGJ)
III – apresentará as considerações de caráter jurídico indispensáveis, identificando as teses levantadas na impetração, procurando demonstrar, com base em dados concretos dos autos, os motivos da prisão, os fundamentos da decisão atacada e as razões de eventual excesso de prazo, na instrução, conforme o caso; (Inciso alterado pelo Provimento no 47/13-CGJ)
IV - fará a remessa da informação, direta e imediatamente, à autoridade requisitante, inclusive, por fac-símile;
V - providenciará o encaminhamento da requisição à correta autoridade coatora, caso verifique ser outra, comunicando à origem e evitando a devolução da requisição sem o devido e necessário atendimento.” (grifei).
Com os informes, ouça-se a d. Procuradoria-Geral de Justiça.
Intime-se o impetrante acerca do ora deliberado.
Cumpra-se.
Cuiabá-MT, 15 de dezembro de 2020.
Des. Gilberto Giraldelli
Relator